Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTABILIDADE. TELEFONIA MÓVEL. MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Cumprimento de obrigação de fazer. Portabilidade de telefonia móvel. Obrigação impossível.

2 – Portabilidade. Telefonia móvel. A Resolução n. 460/2007, da ANATEL, não garante a manutenção do número telefônico quando há pedido de cancelamento pelo usuário, ressalvada a hipótese de portabilidade (art. 5o.), quando é exigida a transferência do número junto a outra operadora. Como já destacado em julgamento anterior, a embargante não exercitou a faculdade de exigir a portabilidade, de modo que se mostra materialmente impossível o cumprimento da obrigação de disponibilizar os números telefônicos. A impossibilidade de portabilidade decorre de inação do próprio usuário, que não demonstrou ter solicitado a portabilidade junto a outra operadora antes do cancelamento da linha e disponibilização a outro usuário. O cancelamento decorreu de pedido feito pelo próprio autor, conforme consta da inicial, e não de defeito no serviço. Não há, pois, contradição no acórdão, de modo que não há espaço para reapreciação do julgamento.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.